Tribunal: CARF
Processo: 10932.720123/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720123/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.328 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
BENJAMIM GUIMARAES MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário interposto pelo recorrente e não conhecer do recurso voluntário interposto pela
responsável solidária .

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário impetrado em face de Acórdão N° 09-64.891 da
4a Turma da DRJ/JFA que em sessão realizada em 27/10/2017, por unanimidade, julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720123/2013-26
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

improcedente impugnação apresentada contra Auto de Infração constituído em ação fiscal,
referente ao ano-calendário 2008, exercício 2009, que não acatou as alegações preliminares de
nulidade e, no mérito, manteve o crédito tributário lançado e a Sra Neide Tereza Biondi Martins,
cônjuge do interessado à época, como RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA.
Ação fiscal
Em 26/09/2013 foi lavrado auto de infração pela DRF – São Bernardo de Campo-
SP contra o Sujeito Passivo BENJAMIM GUIMARAES MARTINS, ora REQUERENTE, que
resultou no lançamento de crédito tributário de R$ 9.169.883,14 (NOVE MILHÕES, CENTO E
SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE
CENTAVOS) (fl. 398).
Tal lançamento teve como fato gerador as seguintes infrações (fl. 399):
1.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação e de Constatação Fiscal (fls. 394 a
396).
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
30/09/2008
7.500,00
75,00
30/11/2008
30.000,00
75,00
2.
APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS
E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS
Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de bens
ou direitos de qualquer natureza adquiridos em reais, conforme Termo de
Verificação e de Constatação Fiscal (fls 394 a 396).
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
18/12/2008
29.447.862,99
75,00
Estas infrações foram verificadas em procedimento de fiscalização realizados em
face da contribuinte NEIDE TEREZA BIONDI MARTINS, CPF n° 124.688.338-48, ora
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA (segunda interessada), na época casada em regime de comunhão
universal de bens com o contribuinte, ora REQUERENTE, BENJAMIN GUIMARAES
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

MARTINS no ano-calendário de 2008, sendo que neste período foram alienados bens comuns
sujeitos à apuração de ganho de capital sendo que ambos possuíam contas bancárias em
conjunto.
Observa-se que já foi efetuado o lançamento de ofício de 50% dos depósitos de
origem não comprovada no ano de 2008 no valor de R$ 37.500,00, relativos à conta conjunta,
além de outros depósitos, em nome da cônjuge Neide Tereza Biondi Martins, conforme processo
n° 10932.720.108/2013-88, que encontra-se aguardando sorteio para julgamento de Recurso
Voluntário perante o CARF.
O REQUERENTE e a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA foram devidamente
intimados em 01/10/2013 do auto de infração lavrado, como demonstram os ARs (fls. 408 e
410).
Impugnação
A RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA, ora PRIMEIRA IMPUGNANTE, apresentou
impugnação em 31/10/2013 (fls. 413 a 433), na qual, em síntese, alegou o seguinte:
Em 19/11/2011 apresentou todos os documentos comprobatórios da origem dos
depósitos bancários e dos gastos com as benfeitorias do imóvel alienado, tendo estes
documentos sendo recebidos pelo Auditor Fiscal responsável pela fiscalização a época;
O sigilo bancário da PRIMEIRA IMPUGNANTE foi violado de forma ilegal e
arbitrária pela fiscalização, desrespeitando-se o mandamento constitucional de proteção
à intimidade da pessoa;
Por ser casada em comunhão universal de bens, a PRIMEIRA IMPUGNANTE era
meeira de todos os bens e dívidas, não podendo ser responsabilizada pela totalidade do
crédito tributário lançado;
Há flagrante caso de bitributação, uma vez que o valor do lançamento está sendo
cobrado na sua totalidade de ambos os cônjuges;
Que o contribuinte foi intimado a prestar informações acerca de dívidas e ônus Reais
lançados em sua declaração, relativas à compra do terreno e construção de benfeitoria e
posterior venda de terreno e prédio em 18.12.2008, e assim o fez, sendo o MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF 0819000 — 02123-9, destinado a fiscalizar o
IRPF do período de apuração exercício 2008/ano calendário 2007 encerrado sem
qualquer constatação de irregularidade e imposição de penalidade ao contribuinte;
Pugna pela idoneidade dos documentos apresentados e que os mesmos foram acatados
durante o procedimento fiscal e são suficientes para comprovar as despesas das
benfeitorias realizadas;
O lançamento tributário ora impugnado se baseia em meros indícios, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio, implicando na sua nulidade;
Que o procedimento de fiscalização não se ateve a soma correta dos valores, nem à sua
divisão para contas conjuntas com seu cônjuge, não fez um exame detalhado de cada
uma das operações realizadas de transferência entre os cônjuges, quitação de
empréstimo, venda de carro, deduções de valores no ganho de capital, o que acarreta
ERRO MATERIAL DO LANÇAMENTO;
Que o valor de R$ 13.944.930,53 foi automaticamente abatido por conta da hipoteca do
referido imóvel, gravado em nome da Universal (Comodatária do terreno e,
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

posteriormente, Alienante dos prédios construídos) e este valor não foi descontado do
ganho de capital auferido, tornando este auto de infração NULO, uma vez que o
documento apresentado possui fé pública (ESCRITURA PÚBLICA – Fls. 478 a 484);
Requer que todos ao atos de comunicação relativos ao processo ora impugnado sejam
endereçados ao diretamente à sua procuradora devidamente constituída nos autos.
Para comprovar o alegado junta documentos fiscais, bancários e cartorários
diversos (fls. 497 a 527).
O REQUERENTE também apresentou impugnação em 31/10/2013 (fls. 528 a
548), alegando em síntese o que se segue:
Que houve USO INDEVIDO DE MANDADO DE DILIGÊNCIA PARA EFETUAR
FISCALIZAÇÃO - VIOLAÇÃO AO ART.5°, INC LV DA COSNTITUIÇÃO
FEDERAL/88, uma vez que não havia competência “jurisdicional” para fiscalizar o
REQUERENTE, domiciliado em SÃO PAULO-SP;
Que o auto de infração se baseia em elementos não analisados nos mandados de
fiscalização da contribuinte Neide e de Benjamim, nem na diligência fiscal, de onde se
comprova que o contribuinte Benjamim está sendo indevidamente autuado sem
oportunidade de defesa e sem que sua própria movimentação financeira seja analisada
de forma conclusiva pelos Auditores;
Que as benfeitorias realizadas no imóvel foram devidamente comprovadas com a
entrega de documentos pela RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA (fl. 534);
Que o ganho de capital não pode ser apurado sem considerar os custos das benfeitorias
plenamente comprovados por documentos hábeis e idôneos;
Que as operações de compra do terreno, construção de benfeitorias (prédio) e aquisição
subsequente e a posterior venda de terreno e prédio em 18/12/2008, já foram objeto de
apresentação das devidas informações em atendimento ao Mandado de Procedimento
Fiscal MPF 0819000-2010-02123-9;
Que quando intimado apresentou comprovação de transferência do valor de R$
5.215.955,39, por meio de extratos bancários de titularidade da A Universal, empresa da
qual é sócio (fl.535), e comprovantes de pagamento por conta e ordem desta;
Que houve violação do sigilo bancário do REQUERENTE e da RESPONSÁVEL
solidária, uma vez que os extratos bancários foram obtidos diretamente pela RFB junto
às instituições bancárias;
Que a origem dos créditos bancários que perfazem o valor de R$ 75.000,00 foram
devidamente comprovados (fls. 541 a 543);
Pede a anulação do auto de infração por vícios formais, tendo em vista que este não está
motivado de forma explícita, sendo ausente a indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos que lhe motivaram;
Que inexiste infração relativa ao pagamento e creditamento do imposto e cumprimento
de obrigação acessória;
Que as multas aplicadas implicam em dupla incidência de sanção sobre o mesmo fato,
o que por si só já denota a natureza confiscatória da punição;
Por fim requer a declaração de nulidade do Auto de Infração em decorrência das
razões expostas, do vício de forma e motivação que o invalida (erro na indicação dos
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

dispositivos normativos), ou pela não capitulação das atualizações, bem como das penalidades
irregularmente aplicadas.
Para tanto junta os mesmos documentos já anexados aos autos pela
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA (fls.549 a 636), além de citações doutrinárias e jurisprudenciais
diversas.

Acórdão
O Acórdão recorrido teve ciência dada ao REQUERENTE em 09/11/2017 e à
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA EM 13/11/2017 (fls. 678 e 679 respectivamente) e foi decidido
pelos fundamentos que se seguem:
SIGILO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
A legislação em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras
informações referentes à movimentação bancária de seus clientes mediante a emissão de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, desde que haja
procedimento de fiscalização em curso e esta seja precedida de intimação ao sujeito
passivo, sendo desnecessária a autorização judicial prévia. Ademais, no caso em tela, os
extratos bancários da conta conjunta foram entregues à Fiscalização por um dos
próprios cotitulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei 9.430/96, a partir de 1/1/1997, passaram a ser caracterizados como
omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, de forma
inconteste, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Somente podem integrar o custo de aquisição os gastos realizados com benfeitorias,
quando devidamente comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o ônus
suportado pelo vendedor.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÔNJUGE. BEM COMUM DO CASAL.
CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez constatado que o imóvel vendido tratava-se de bem comum do casal, o
cônjuge, casado sob o regime de comunhão total de bens, é considerado responsável
tributário em relação ao débito de imposto de renda em nome do consorte decorrente da
alienação por estar presente o interesse comum na situação jurídica que constituiu o fato
gerador do tributo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade, uma vez que o lançamento foi levado a efeito por
autoridade competente, tendo sido concedido ao(à) contribuinte amplo direito à defesa e
ao contraditório, mediante a oportunidade de apresentar, no curso da ação fiscal e na
impugnação, provas capazes de refutar os pressupostos em que se baseou o lançamento
de ofício.
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade da autuação
mesmo que haja eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento. O fato de o
procedimento ter se iniciado como diligência, para depois ser convertido em
fiscalização, em nada afeta a validade do ato de lançamento.
INTIMAÇÕES. PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
As intimações, no processo administrativo fiscal, devem obedecer às disposições do
Decreto no 70.235/72, devendo ser endereçadas ao domicílio fiscal do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo não pago no
vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não pode ser
contestada na via administrativa.
.
Recurso Voluntário
Responsável solidária
A RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA apresentou Recurso Voluntário incompleto,
sem as folhas pares, e em duplicidade com o mesmo erro (fls. 748 a 768 e 771 a 791), tendo sido
emitido PROPOSTA DE DESPACHO DE SANEAMENTO em 22/04/2020 (fls. 794 e 795) com
ciência em 02/10/2020 (fl. 799), restando inerte a interessada conforme despacho emitido em
22/02/2021 (fl. 800).
Requerente
Em 08/12/2017 o REQUERENTE juntou duas peças idênticas intituladas de
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 684 a 712 e 715 a 645). Em suma, o REQUERENTE alega o
seguinte:
 DO ERRO DE FATO E REVISÃO DO LANÇAMENTO: Os documentos
contábeis apresentados no procedimento de fiscalização, comprovam
ausência de receita do ano-calendário 2008, contudo, houve erro de fato no
preenchimento da DIPJ, o qual induziu a fiscalização a presumir a
ausência de pagamento de parte da contribuição em pauta, pois a
fiscalização não se ateve a soma correta dos valores, assim como sua
divisão para contas conjuntas com a ex-cônjuge do Recorrente, deixando
de detalhar cada uma das operações realizadas de transferência, quitação
de empréstimo, conforme documentos acostados a impugnação.;

o Alega excesso de exação perfeitamente caracterizado, posto que o
fisco lançou a exação por suposta omissão de receita sem
reconhecer que ao menos parcialmente, tal receita estava
regularmente declarada. E a negação ao princípio geral do non bis
in idem que deve ser repudiada em nome da segurança jurídica;
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

o Que a não adequação do procedimento fiscal a situação fática,
retirou do lançamento realizado a presunção de liquidez e certeza
capaz de tornar o crédito tributário constituído em título dotado de
poder executivo;
o Busca a revisão do lançamento, por representarem violação aos
princípios da legalidade e da tipicidade, nos termos preceituados
pelo Art. 145 do CTN e art. 149 do CTN incisos I, VIII e IX,
notadamente no que se refere ao ERRO DE FATO;
 DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – VÍCIOS FORMAIS:
Pleiteia a nulidade do auto de infração por vícios formais por apresentar
erros quanto a indicação dos dispositivos normativos infringidos; a erro
relativo às penalidades, e, a não capitulação e demonstração do cálculo
das atualizações;
 DA ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA: Pugna pela ilegalidade da
multa aplicada, por caracterizar dupla sanção sobre o mesmo fato;
 DO ERRO DE FATO NA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL E
DA RETIFICAÇÃO DO IRPF 2008/2009 NA RFB: Alega erro de fato na
apuração do ganho de capital e da retificação do irpf 2008/2009, pois
informa que alienou em 18 de Dezembro de 2.008 alienou um imóvel –
Edifício com Terreno – situado na Rua Voluntários da Pátria, São Paulo-
SP, pelo valor de R$ 46.000.000,00 (Quarenta e seis milhões de reais), e
que este bem foi adquirido por R$ 44.000.000,00 (Quarenta e quatro
milhões de reais) aos 28/12/2003, conforme se comprova por meio da
Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada no Cartório do 12o Tabelião
de Notas da Comarca de São Paulo;
o O resultado desta operação gerou um ganho de capital de
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) devidamente informado na
DIRPF Exercício 2009, e que devido a erro de fato acidental não
deduziu os gastos de comissão sobre a venda que poderiam ser
alterados de ofício pela Fazenda Nacional (Art. 149 CTN);
 DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO LANÇAMENTO POR MEROS
INDÍCIOS: Repete o argumento já enfrentado pelo Acórdão recorrido
quanto a impossibilidade jurídica do lançamento, pela utilização de meros
indícios para efetivação do lançamento tributário;

Finaliza pedindo a anulação do lançamento tributário questionado.
Como fundamento das suas alegações junta trechos doutrinários e menciona
jurisprudências judiciais e administrativas.
Eis o relatório.
Não houve contrarrazões da PGFN
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Em relação a RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA, considera-se PRECLUSO o direito
ao RECURSO VOLUNTÁRIO uma vez que não foram tomadas as medidas saneadoras já
mencionadas. Portanto não conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO por ela juntado neste
processo.
O recurso voluntário juntado pelo REQUERENTE é tempestivo e atende os
demais requisitos de admissibilidade. devendo ser conhecido.
Por não haver qualquer inovação em relação ao Acórdão recorrido, seja em
relação a fatos ou provas novas, ou ainda à questão de direito suscitada, aplico o Art. 57 ,§ 3o do
RICARF e adoto os fundamentos do voto vencedor da 1a instância, cujo teor transcrevo a seguir
em atendimento a exigência do §1o do referido dispositivo:
Análise da defesa interposta pelo contribuinte Benjamim Guimarães Martins
A fim de facilitar a compreensão, será seguida a ordem dos tópicos da impugnação, nos
quais o contribuinte expôs suas razões de defesa.
II. Dos Fatos
(..)
II.ii. Da Comprovação da Construção das Benfeitorias
No TVF, a autoridade fiscal não levanta dúvidas sobre a existência das benfeitorias,
contudo ressalta que o custo dessas apenas seria considerado no cálculo do ganho de
capital se demonstrado o efetivo pagamento pelo contribuinte.
Ainda que a análise dos documentos entregues à Fiscalização, tais como Registro do
Imóvel, notas fiscais de diversos fornecedores e livros razão analítico da A Universal
(anos 2004 e 2005), comprove todas as despesas efetuadas na construção das
benfeitorias, vale notar que tais gastos correram por conta da empresa e, em assim
sendo, poderiam integrar o custo de aquisição quando da apuração do ganho de capital
na venda das benfeitorias pela empresa para o contribuinte.
Uma coisa é a comprovação pela empresa dos gastos na construção das benfeitorias.
Outra é a prova do desembolso pelo contribuinte na aquisição dessas benfeitorias, o que
será analisado na sequência.
II.iii. Do Ganho de Capital Original
II.iv. Da Idoneidade dos Documentos
Esses itens, devido a estreita correlação, serão examinados em conjunto.
Do TVF, extrai-se que:
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

Ainda, o contribuinte alegou que, conforme informações já prestadas pela cônjuge
Neide Tereza Biondi Martins, os dois adquiriram o imóvel pelo valor de R$
5.550.000,00 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), uma vez que
pretendiam construir um prédio comercial, que seria alugado para A Universal (empresa
na qual o contribuinte é sócio) ou para terceiros, com o objetivo de garantir sua
aposentadoria. Para facilitar a negociação com a construtora responsável, optou-se por
ceder o imóvel em comodato para A Universal para que esta firmasse o contrato com a
construtora e fizesse o prédio comercial. Por este Instrumento de Comodato, A
Universal se comprometeu ainda a alienar o referido imóvel para o contribuinte e sua
esposa, o que de fato ocorreu em 31/07/07, através de Instrumento Particular de
Contrato de Compra e Venda de Benfeitorias sobre Bem Imóvel. Posteriormente, foi
efetuada a averbação da construção em 30/08/07, a qual foi devidamente contabilizada
na A Universal e pelo contribuinte. A aquisição foi feita a prazo, porém eles não
puderam pagar as parcelas, motivo pelo qual venderam o imóvel em 18/12/08 pelo
montante de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais). Como o contribuinte e
sua esposa tinham a pagar para a A Universal as dívidas e ônus sobre o imóvel,
acabaram quitando estas dívidas através de diversos pagamentos por conta e ordem da
mesma e de transferências bancárias para a A Universal após a venda.
A questão crucial para a solução do litígio restringe-se à comprovação por parte do
impugnante de que efetivamente pagou a A Universal pelas benfeitorias, custeadas pela
empresa, mas construídas em terreno de propriedade do contribuinte e de sua esposa.
Do fato de a fiscalização no contribuinte, relativa às dívidas e ônus reais da
DIRPF/2008, ter sido encerrada sem resultado (vide fls. 587 a 590), só se pode concluir
que naquele exercício não foram apuradas irregularidades, até porque, especificamente
no que tange à dívida pela aquisição de benfeitorias, consta ressalva no próprio item de
que a primeira parcela seria efetivada apenas no ano seguinte (código 13):

Segundo o autuado, não foi possível efetuar os pagamentos das benfeitorias conforme
registrado em sua DIRPF, isto é, conforme acordado no "Instrumento Particular de
Contrato de Compra e Venda de Benfeitorias sobre Bem Imóvel" (fls. 595 a 602), o que
levou à venda do imóvel em questão.
Ainda consoante alegado na defesa, a Fiscalização confirma no TVF que houve
transferências no valor de R$ 33.234.004,61 para a conta bancária da A Universal.
Todavia, deixou o contribuinte de citar em sua peça impugnatória o esclarecimento da
autoridade autuante quanto ao motivo pelo qual tais valores não poderiam ser
considerados como custo de aquisição:
Em 07/05/13, 29/05/13 e 21/06/13 foram apresentadas respostas parciais pela empresa,
através de seu sócio Benjamin Guimarães Martins, sendo que foram comprovadas
transferências de R$ 33.234.044,61 (trinta e três milhões, duzentos e trinta e quatro
mil, quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos) para a conta bancária da A
Universal.
Assim, em 10/07/13, intimamos o contribuinte e sua esposa a apresentarem
comprovação da transferência do valor restante de R$ 5.215.955,39 (cinco milhões,
duzentos e quinze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos),
bem como escrituração do recebimento do valor de R$ 38.450.000,00 (trinta e oito
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) pela A Universal em sua contabilidade,
ainda não apresentada.
Em resposta, o contribuinte apresentou extratos bancários sob titularidade da A
Universal do Banco Itaú, constando valores de transferências em dezembro de 2008 de
R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e
do Banco do Brasil de R$ 141.812,19 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e doze
reais e dezenove centavos) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porém sem
identificação de quem efetuou tais transferências. Apresentou também mensagem de e-
mail do Banco Real, alegando tratar-se de pagamento por conta e ordem da A
Universal, deixando de apresentar qualquer documento referente à escrituração destes
recebimentos pela A Universal.
Em 05/08/13, emitimos Termo de Constatação e de Reintimação Fiscal, reintimando o
contribuinte a apresentar comprovação da escrituração do recebimento do valor de R$
38.450.000,00 (trinta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) pela A
Universal em sua contabilidade, referente à venda de benfeitorias realizadas no imóvel
situado na Rua Voluntários da Pátria, São Paulo/SP, a qual não foi apresentada, sob
pena de não serem consideradas as benfeitorias como custo de aquisição do imóvel
alienado, uma vez que as simples transferências de valores para a conta bancária da A
Universal por si só não comprovam os pagamentos relativos às benfeitorias.
O contribuinte não atendeu à reintimação no prazo concedido, deixando de comprovar
a escrituração dos valores recebidos pela A Universal relativos às benfeitorias
realizadas no imóvel alienado.
Observamos que A Universal também foi reintimada em 07/08/13 a comprovar a
escrituração do valor acima mencionado, porém não atendeu à reintimação. [destaques
não originais]
Mesmo ciente de tudo isso, o contribuinte continua na fase impugnatória sem apresentar
documentos hábeis e idôneos que façam prova inequívoca do pagamento das
benfeitorias arcadas por empresa da qual era sócio. Assim, impossível não compartilhar
da conclusão da autoridade autuante:
Diante destes fatos, tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar
comprovação dos pagamentos das benfeitorias, com documentação hábil e idônea, não
havendo possibilidade de confirmar que os valores transferidos pelo contribuinte para
a conta da A Universal referem-se às benfeitorias, concluímos por desconsiderar como
custo de aquisição do imóvel as benfeitorias declaradas no valor de R$ 38.450.000,00
(trinta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais).
Vale notar que, relativamente aos anos da construção das benfeitorias (2004/2005),
foram apresentados os Livros Razão da A Universal e, até mesmo para o ano-calendário
de 2007, consta dos autos uma folha, supostamente extraída do Razão da citada
empresa, com apontamento relativo à venda das benfeitorias ao impugnante (fl. 36).
Curiosamente, para o ano-calendário 2008, nenhum documento da escrituração contábil
da A Universal foi apresentado.
No mais, em que pese a sugestão na defesa, vale ressaltar que não cabe à RFB oficiar
instituições financeiras no intuito de suprir provas que estão a cargo do interessado. Ora,
o ônus incumbe a quem alega. É notório que o dever de comprovar os custos de
aquisição, redutores do ganho de capital, cabem ao vendedor.
Importante ressaltar ainda que o valor de alienação de R$ 46.000.000,00 foi ponto
pacífico entre Fisco e fiscalizado e encontra-se devidamente consignado na Escritura de
Venda e Compra, registrada no Cartório do 12o Tabelião de Notas - Comarca de São
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

Paulo (fls. 603 a 608). Daí a desnecessidade de outros documentos ou diligências junto
aos compradores (Savoy Imobiliária Construtora Ltda).
Noutro tomo, não se nega no TVF a existência das benfeitorias e tampouco a autoridade
fiscal afirma que o imóvel vendido (terreno e construção) não seria de propriedade do
sujeito passivo, tanto que o imposto decorrente do ganho de capital está sendo exigido
do autuado. O que não se admite é que o interessado integre, ao custo de aquisição,
valores cujo ônus não demonstra ter suportado.
De fato, a legislação vigente não exige que as pessoas físicas mantenham escrituração
contábil, mas caberia ao contribuinte, mormente pelas várias intimações, ter
providenciado outros documentos, além das transferências bancárias, hábeis a vincular
os valores transferidos à quitação da compra das benfeitorias.
Exemplo disso é que os documentos constantes dos autos transmitem verossimilhança à
alegação da defesa de que a parcela da venda, no importe de R$ 13.944.930,53, foi
diretamente depositada na conta bancária da A Universal. Todavia, o que não se pode
concluir a partir disso é que essa quantia foi destinada pelo contribuinte a A Universal,
repise-se, para quitar sua dívida, relativa à aquisição das benfeitorias, por ausência de
documentação comprobatória nesse sentido.
Por fim, ainda que o autuado tenha localizado outros extratos bancários, além daqueles
apresentados à Fiscalização, a questão da necessidade de comprovação de a que título se
deram tais transferências permanece.
III. Dos Depósitos Bancários
(..)
III.ii. Da Comprovação dos Créditos em Conta Corrente
Alegou o contribuinte que os créditos questionados já foram comprovados e uma vez
"indicado o motivo, a natureza dos depósitos, acompanhados de Notas Fiscais e extratos
bancários, identificado ainda a que contribuinte pertence, não há como aceitar o
lançamento de ofício pelo contribuinte em relação aos valores e também aos
percentuais, vez que o contribuinte identificou que os depósitos de 07/11/2008 e
10/11/2008 pertencem a ele.
(...) Repisa-se o fato de os Auditores incorrerem em erros, devido à análise apenas
parcial da movimentação financeira do contribuinte por terem se utilizado de diligência
para objetivar fiscalização."
De plano, a questão diligência/fiscalização já foi esclarecida à exaustão em item
precedente. Ademais, quando em respostas às intimações, poderia o contribuinte ter
enviado a documentação necessária para evitar o lançamento, mas não o fez, conforme
relato no TVF:
Em 31/07/13 o contribuinte apresentou resposta justificando a origem dos créditos
efetuados em sua conta, alegando tratar-se de transferências por conta e ordem da A
Universal Comercial Fonográfica Ltda, na qual é sócio, referentes à venda de veículos
de propriedade da pessoa jurídica, como também transferência por conta e ordem da
Unimar Music e Multimídia Ltda, na qual também é sócio, porém em ambos os casos
deixa de justificar o motivo pelo qual recebeu estes créditos.
Alega ainda que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), creditado em 15/09/08,
decorreu da venda de acessórios de embarcação, porém deixou de apresentar
documento comprobatório.
Diante disso, da análise das justificativas e documentos apresentados, constatamos que
não foi comprovada a origem dos depósitos/créditos efetuados na conta bancária
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

conjunta no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Assim, tendo em
vista que não foram indicados quais créditos pertencem a cada um dos titulares
tampouco informado o percentual de participação dos créditos, será efetuado
lançamento de ofício de 50% (cinquenta por cento) dos valores em nome do
contribuinte, de acordo com art. 42, § 6o, da Lei n° 9.430/96, totalizando R$ 37.500,00
(trinta e sete mil e quinhentos reais).
Com efeito, o lançamento de omissão de rendimentos com base em extratos bancários
decorre da aplicação do art. 42, caput, da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Basta, para a ocorrência do fato
gerador, a existência de depósitos de origem não comprovada nos limites previstos em
lei.
A lógica do legislador é muito singela: desconhece-se aquisição de disponibilidade
financeira que não seja oriunda da prática de algum negócio jurídico, em sentido lato:
doação, venda, empréstimo, prestação de serviço, trabalho, etc.
Todas essas atividades têm relevância jurídica, mormente no campo tributário, e são
completamente normatizadas, segundo o campo a que pertencem (direito civil, do
trabalho, comercial, etc). Quando o contribuinte obtém recursos, não há outra origem
possível. Dentre essas atividades, presentes os requisitos legais, algumas podem ser
geradoras de determinados tributos, outras não. Por exemplo, a obtenção de um
empréstimo não representa acréscimo patrimonial e, assim, não gera imposto sobre a
renda da pessoa física.
Nesse sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não à
Administração Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que
proporcionaram os recursos para os depósitos. Não poderia ser mais ponderado. Afinal,
é ele, contribuinte, quem participa diretamente do negócio, o qual, na quase totalidade
dos casos, se exterioriza pela produção de um instrumento formal que se constitui em
prova documental da sua realização (recibo, contrato, escritura, nota fiscal, comprovante
de rendimentos, etc.). Em suma, a norma estabeleceu a obrigatoriedade de o
contribuinte manter documentação probatória da origem dos valores que são
depositados em sua conta bancária.
À vista desse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida pela
norma legal não é satisfeita por meras alegações, mas pela comprovação da operação
que teria dado origem aos recursos, acompanhada da documentação indispensável a ela
inerente. A comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como efeito
inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que, desse modo, ficam
demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário questionado
pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como sendo fato gerador
do imposto de renda. Em caso positivo, é intrínseco à comprovação da origem
demonstrar que o rendimento se encontrava amparado por isenção ou não incidência e,
caso contrário, sendo tributável, o dever de demonstrar que aquela aquisição de
disponibilidade econômica já foi oferecida à tributação, seja na declaração de ajuste,
seja exclusivamente na fonte. Em suma, cabe ao sujeito passivo demonstrar não só
quem é o depositante mas também a que título tais créditos/depósitos foram efetivados.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

No mesmo sentido do entendimento ora exposto, à guisa de simples exemplificação,
citam-se os seguintes Acórdãos exarados pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARTIGO 42 DA LEI No
9.430, DE 1996. Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Para efeito de determinação da receita omitida,
os créditos serão analisados individualizadamente. (Ac. 2202-004.001 - Sessão de
04/07/2017)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. A presunção legal de omissão
de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento
com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. A presunção estabelecida
no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no
26). (Ac. 2202-004.005 - Sessão de 04/07/2017)
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de
rendimentos tributáveis com base nos valores depositados em conta bancária para os
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Se o ônus da prova, por
presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos
utilizados para acobertar seus depósitos bancários, a qual não pode ser substituída por
meras alegações. (Ac. 2301-005.056 - Sessão de 07/06/2017)
Note-se ainda que é infundada a alegação passiva de possível ocorrência de "bis in
idem" e de "bitributação". Com efeito, não só como destacado no TVF deste processo,
mas também no TVF em nome da Sra. Neide, a seguir reproduzido, tem-se:
Em relação à conta conjunta com Benjamin Guimarães Martins, a contribuinte foi
intimada a identificar quais depósitos/créditos pertencem a cada um dos titulares ou
indicar ser percentual de participação, sendo que no caso de não indicação, eventual
lançamento de ofício será efetuado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para
cada titular.
No mais, passa-se à análise dos questionamentos quanto aos créditos/depósitos
considerados como rendimentos omitidos.
O depósito de R$ 15.000,00, em 15/09/2008, está assim registrado no extrato bancário
(fl. 56):

Ora, por este registro, nada se pode concluir. Ademais, assim como na fiscalização,
deixou o interessado de oferecer documentos que comprovem suas alegações, ou seja,
que tal depósito seria decorrente de venda de acessórios de uma embarcação. Aliás, na
própria defesa, o contribuinte admite que ainda não localizou o devido recibo.
Os dois depósitos de R$ 15.000,00, em 07/11/2008 (fl. 56), que seriam decorrentes da
venda de veículos, conforme notas fiscais, emitidas pela A Universal Comercial
Fonográfica LTDA, encontram-se assim registrados:
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

Com efeito, as datas, os valores e os compradores indicados nas notas fiscais de fls.
497/498 apontam para a existência de um possível vínculo entre as operações descritas
nas notas e os depósitos realizados na conta da autuada. Todavia, não explicitou o
contribuinte por que motivo pagamentos que deveriam ser efetuados à empresa (pela
venda de ativo imobilizado) foram destinados a sua conta pessoal e tampouco se tais
valores seriam ou não objeto de tributação do IRPF.
Noutra vertente, para comprovar a origem do depósito de R$ 30.000,00, em 10/11/2008
(fl. 56), alegou o contribuinte que este seria proveniente de transferência feita pela
empresa da qual era sócio, a Unimar Music e Multimídia LTDA (extrato de fl. 635), e
ainda que "em 29/12/2.008, há transferência do Contribuinte para a Unimar Music do
valor de R$ 20.000,00" (extrato de fl. 626).
De fato, há coincidência de datas e de valores, no confronto entre os extratos
(empresa/contribuinte). Todavia, o fato do autuado identificar o remetente do depósito
não esclarece, por si só, a que título tais valores foram repassados da pessoa jurídica
para o autuado, ou seja, não conseguiu demonstrar o contribuinte que tais valores
derivaram de operações não alcançadas pela tributação do IRPF. Além disso, o simples
apontamento de uma transferência do interessado para a empresa, no valor de R$
20.000,00, com tal lapso temporal, sem outros esclarecimentos/documentos, não tem o
condão de retirar o crédito de R$ 30.000,00 do alcance da tributação, nos moldes
delineados no lançamento.
Ressalte-se ainda que o fato dos depósitos realizados em 07/11/08 e 10/11/08 possuírem
vinculação com empresas, nas quais o contribuinte era sócio, não prova, por si só, que
tais créditos foram apenas em seu benefício e não dos cotitulares.
Por todo o demonstrado, não se vislumbra a alegada "imputação incorreta dos valores
aos contribuintes decorrente da falta de atenção às informações prestadas pelo
contribuinte" e, consequentemente, não resta abalada "a certeza jurídica necessária à
validade do lançamento tributário”.
Como já visto a dúvida levantada pela Auditora Fiscal é no sentido de que, ausentes os
documentos necessários a comprovar que as transferências no montante de R$
33.234.044,61 foram destinadas exclusivamente ao pagamento das benfeitorias, parte
desse valor poderia ter sido utilizado para quitar "empréstimo" informado pelo
contribuinte na DIRPF (fls. 369 a 382):

Note-se que a utilização das aspas nesse contexto, assim como no TVF, não tem
qualquer sentido pejorativo ou de indicação de operação ilícita, como parece crer o
impugnante. Com efeito, esse destaque na redação é tão-somente para enfatizar que a
palavra empréstimo foi exatamente a utilizada pelo declarante, ou seja, indicar uma
transcrição.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

Vale lembrar que nos termos do art. 128, § 7o, do RIR/99, podem integrar o custo de
aquisição os dispêndios com benfeitorias, desde que lastreados em documentação hábil
e idônea, o que efetivamente não ocorreu no presente caso.
IV. Da Nulidade do Auto de Infração - Vícios Formais
O Decreto no 54.486/2009, citado na defesa, regulamenta a Lei no 13.457, de 18 de
março de 2009, que dispõe sobre o processo administrativo tributário decorrente de
lançamento de ofício e dá providências correlatas, mas no âmbito do Estado de São
Paulo, não sendo aplicável ao procedimento fiscal sob análise, o qual é regulado pelo
Decreto no 70.235/1972 e subsidiarimente pela Lei no 9.784/1999.
A despeito das alegações passivas, além da descrição pormenorizada da fiscalização no
TVF de fls. 389 a 397, uma simples leitura do Auto de Infração de fls. 398 a 406 é
suficiente para se verificar o atendimento a todos os requisitos essenciais dispostos no
art. 10 do Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Não é demais frisar que, na situação em exame, o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando as causas de nulidade apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Além disso, nos termos do art. 144 do CTN foi utilizada a
legislação vigente à época dos fatos geradores.
(..)
VI. Das Penalidades
No que tange à penalidade aplicada, o art. 44 da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no
11.488/2007, passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) [destaques não
originais]
Neste ponto, cumpre esclarecer que, em se tratando de lançamento de ofício, não
importam os motivos pelos quais foi praticada a infração ou deixado de atender as
exigências da lei, se por erro próprio ou de terceiros, desconhecimento ou mesmo
intencionalmente, pois a infração é do tipo objetiva. Vale lembrar ainda que,
independentemente da existência de boa-fé por parte do contribuinte, de acordo com o
art. 136 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), "salvo disposição de lei em
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato." No mais, a aplicação de multas é decorrente do cometimento de infração, tendo
como finalidade a imposição de um gravame pelo descumprimento de dever legal.
Configurada a hipótese de incidência, para alcançar seu fim, deve representar ônus
significativamente maior, a fim de que as condutas em desconformidade com a
legislação sejam desencorajadas.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Bom deixar claro que no presente caso não
houve aplicação de sanção que superasse o valor do imposto apurado. Ademais, se
exorbitante, desproporcional ou irrazoável, a legislação já citada definiu a multa a ser
aplicada, não havendo como questioná-la no âmbito administrativo se observada a
hipótese estabelecida para a sua aplicação, como ocorrido no presente caso. Os
princípios constitucionais citados na defesa norteiam o legislador e não o aplicador da
lei.
Dessa forma, o tratamento tributário dispensado ao contribuinte seguiu estritamente os
preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente observados pela
autoridade lançadora, cuja atividade é vinculada e obrigatória (art. 142, § único, do
Código Tributário Nacional).
VII. Pedido
Com efeito, resta evidente, por tudo já exposto, que o auto de infração em tela seguiu
estritamente os preceitos legais vigentes, sendo descabido o pedido de decretação de sua
nulidade.
Vale notar ainda que a impugnação tempestivamente apresentada suspendeu a exigência
do crédito tributário nos moldes do art. 151, III, do CTN.
Por oportuno, cabe transcrever o art. 15 e parte do art. 16 ambos do Decreto no
70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
À vista desses dispositivos, resta claro que compete ao sujeito passivo instruir a
impugnação com os documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
documentais que possuir, precluindo, regra geral, o direito de fazê-lo em momento
posterior. A juntada posterior de provas deve obedecer aos requisitos do art. 16, § 4o,
acima reproduzido.
Ressalte-se também que, na defesa, não foram observadas as disposições contidas no
art. 16, IV, anteriormente transcrito, uma vez que não foram formulados os quesitos a
serem examinados, tampouco nomeado perito, razão pela qual considera-se não
formulado o pedido de perícia, em consonância com o disposto no § 1o do referido
artigo.  Considerações Finais

Cumpre lembrar, por oportuno, que apesar da inestimável validade da doutrina e das
decisões administrativas como fontes de consulta, estas não podem ser tomadas como
normas complementares da legislação tributária, nos moldes estabelecidos pelo art. 96
do Código Tributário Nacional. O mesmo se aplica às decisões judiciais, posto que
vinculam somente às partes envolvidas naqueles litígios específicos, não abrangendo
terceiros que não figurem como parte nas referidas ações, excetuando-se as
inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do
Decreto no 2.346, de 13 de outubro de 1997, e as decisões do STF e do Superior
Tribunal de Justiça – STJ – com efeito vinculante para a RFB, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.522, de 2002, hipóteses que se não aplicam aos presentes autos.
Por todo o exposto, mantém-se o lançamento na íntegra.
Conclusão
Portanto, não conheço do RECURSO interposto pela RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIA, conheço do RECURSO interposto pelo RECORRENTE e no mérito o julgo
improcedente em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.328 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720123/2013-26

Fl. 841
DF CARF MF
Original